Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERICIA JUDICIAL. DEPÓSITOS REALIZADOS. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas rés contra decisão, proferida em fase de liquidação de sentença, que acolheu os cálculos apresentados pelo perito, tornando líquida a condenação.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram à conclusão no sentido de que estavam corretos os cálculos apresentados em perícia judicial foram claramente expostos. Isso porque sobre o valor do débito principal devem incidir correção monetária e juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação, inexistindo ilegalidade na incidência de juros sobre o saldo anterior. Assim, não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
4. Nesse sentido, não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.